Tribunal: TJMT
Processo: 1008305-07.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008305-07.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), JOELCIO ROSSANI DA SILVA - CPF: 474.808.581-91 (IMPETRANTE), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), ILUSTRÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (SESP) ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO POLICIAL CIVIL – PEDIDO DE REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE- ORDEM DENEGADA.

1.Para remoção a pedido por motivo de saúde, a lei estadual exige a apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração e a existência de vaga na localidade de destino.

2.
Não demonstrada a existência de vaga e nem a conveniência de transferência pela administração pública, não há falar em preenchimento dos requisitos legais. Diante da ausência de direito líquido e certo pela parte impetrante e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor deve ser denegada a segurança.(N.U 1032489-40.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 15/04/2022).

3.Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JOELCIO ROSSANI DA SILVA contra ato indigitado coator e atribuído ao EXMO. SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO que, em tese, teria o removido para UP SUBDIR CENTRO RESSOCIAL IND AHMENON LEMOS DANTAS, em Várzea Grande.

Afirma o Impetrante que a decisão é nula, pois a lei proíbe a remoção e/ou distribuição de servidores quando estiverem em gozo de licença-médica, ou seja há uma flagrante ilegalidade.

Sustenta o Impetrante que “tratando de poder vinculado e não discricionário, ao bel prazer da Administração Pública. E se o solicitante preencher todos os quesitos citados em que a lei dispuser, a administração pública é obrigada a atender”.

Requer ao final, a anulação do ato administrativo.

O pedido de concessão de medida liminar foi indeferido pela d. Relatoria (id. 131114666).

A Procuradoria-Geral do Estado requer a denegação da ordem.

A Procuradoria Geral de Justiça opina pela denegação da ordem mandamental (id.135306159).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como posto no relatório, trata-se de mandado de segurança cuida-se JOELCIO ROSSANI DA SILVA, servidor público estadual ocupante do cargo de policial penal, em face de ato ao qual se atribui a pecha de ilegal praticado pelo SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO consistente na remoção do impetrante para unidade penitenciária localizada no Município de Várzea Grande supostamente enquanto gozava de licença para tratamento médico por depressão.

JOELCIO ROSSANI DA SILVA alega a existência de ilegalidade no ato de remoção publicado no Diário Oficial no dia 20/04/2022, para surtir efeitos a partir de 06/05/2022, posto que estava em gozo de licença por motivos de saúde.

Em sede de mandado de segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída, o que não se vislumbra no caso concreto.

A Lei Estadual n. 8.275/2004, estabelece os critérios para remoção e redistribuição de servidores públicos do Poder Executivo estadual, veda “a remoção de ofício do servidor que tiver a si próprio, dependente ou cônjuge sob tratamento médico ou psicológico” (art. 17, § 2o).

No entanto, o Impetrante não demonstrou que estava em gozo de licença para motivos de saúde na data em que a remoção surtirá efeitos, ou seja, em
06/05/2022
.

Na verdade, o impetrante limitou-se colacionar a imagem de um atestado médico (ID 126702658) cortada, em que sequer é possível identificar a assinatura do médico, se é quem o documento foi realmente assinado.

Ou seja, não há elementos probatórios acerca do alegado, em especial, que a licença tenha sido renovada para tratamento médico do quadro de depressão- CID.F.32.3.

Vale ressaltar, que o Impetrante imiscuir-se em juntar o processo administrativo.

A Procuradoria Geral de Justiça a respeito da ausência dos documentos concluiu que:

[...]Limita-se, nessa esteira, a juntar cópia de atestado médico recomendando a renovação da licença (id. 126702660) e solicitação de renovação (id. 126702662), deixando de lado a comprovação do ato administrativo que eventualmente tenha acolhido o pleito.

Não é lícito ao julgador, a partir disso, supor que a licença médica tenha sido renovada, pois a sua concessão é de competência exclusiva da autoridade administrativa com aptidão técnica e atribuição para tal (a não ser que haja evidente ilegalidade, que, afinal, só poderá ser identificada e declarada se demonstrada, de maneira inequívoca, a existência do próprio ato). Id.135306159-p.03.

De acordo com a legislação pertinente à matéria, a remoção de servidor não é um ato administrativo vinculado, mas sim discricionário da Administração Pública, ou seja, envolve um juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário adentrar em tal seara, sob pena de ferir o mérito administrativo.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ATO ADMINISTRATIVO – ANÁLISE DA LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DEMONSTRADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se quanto aos parâmetros da legalidade, sob pena de invadir competência reservada ao Poder Executivo
. 2.
O ato de remoção do servidor público é discricionário, a critério da conveniência e oportunidade da Administração, contudo, deve ser fundamentado, o que não se verifica dos autos.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença ratificada. (N.U 1020695-51.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 09/05/2022
)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – AGENTE PRISIONAL – ESTÁGIO PROBATÓRIO - PEDIDO DE REMOÇÃO – ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE –ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - LIMINAR INDEFERIDA - REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA INEXISTENTES – RECURSO DESPROVIDO.
É de ser mantida a decisão que indefere liminar consistente na remoção do servidor para acompanhamento do cônjuge quando ausentes os requisitos necessários à concessão, mormente quando o pedido pretendido sujeita-se, em regra, a juízo de conveniência e oportunidade da Administração, insuscetível de exame pelo Poder Judiciário e as razões de seu indeferimento foi devidamente motivado
. (TJ/MT - AI 141145/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2013, Publicado no DJE 12/08/2013).

Prosseguindo ainda, no caderno processual, não é possível constatar, dos documentos apresentados, a existência de vaga a ser ocupada pelo Autor, na cidade de Várzea Grande, tampouco a demonstração do interesse público, a autorizar a sua remoção, já que, não juntou o processo administrativo.

Além disso, para remoção a pedido por motivo de saúde, a lei estadual exige a apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração e a existência de vaga na localidade de destino.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO A PEDIDO – TRATAMENTO MÉDICO – LICENÇA DE SAÚDE – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DENEGAÇÃO DA ORDEM.1.
Nos termos do art. 51, §1o, da Lei Complementar n. 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais) cumulado como o art. 157 da Lei Complementar no 407/2010 (Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso), a remoção, a pedido, para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, à existência de vaga e a conveniência do serviço policial.
2.
Não demonstrada a existência de vaga tampouco a conveniência de transferência pela administração pública, não há falar em preenchimento dos requisitos legais.
3. Diante da ausência de direito líquido e certo pela parte impetrante, e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor deve ser denegada a segurança. (N.U 1005176-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO POLICIAL CIVIL – PEDIDO DE REMOÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE PARA REGIONAL DE BARRA DO GARÇAS POR MOTIVO DE SAÚDE EM PESSOA DA FAMÍLIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 51, §1o, da Lei Complementar n. 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais) cumulado como o art. 157 da Lei Complementar no 407/2010 (Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso), a remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, à existência de vaga e a conveniência do serviço policial.
Não demonstrada a existência de vaga e nem a conveniência de transferência pela administração pública, não há falar em preenchimento dos requisitos legais. Diante da ausência de direito líquido e certo pela parte impetrante e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor deve ser denegada a segurança. (N.U 1032489-40.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 15/04/2022)

Nessa linha de intelecção, vislumbra-se que não foram cumpridos todos os requisitos previstos no Estatuto dos Servidores Públicos e Estatuto da Polícia Judiciária Civil, máxime porque não ficou comprovada a conveniência da administração pública ou que há disponibilidade de vaga na cidade de destino, o que impossibilita a remoção do servidor para outra localidade.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO A PEDIDO – INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NEGATIVA – ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA – TRATAMENTO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO ÓRGÃO MÉDICO OFICIAL – LEI No 8.275/2004 – EXISTÊNCIA DE VAGA E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – REQUISITOS LEGAIS AUSENTES – VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADA – ORDEM DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.
O servidor poderá ser removido para outra localidade, mediante pedido fundamentado ao dirigente do órgão ou entidade, observado o interesse da Administração e a existência de vaga (artigo 10 da Lei no 8.275/2004)
.A remoção a pedido se submete ao juízo de discricionariedade da Administração Pública, e, tratando-se de Policial Civil, deve-se observar a legislação especial, que dispõe sobre o interesse público para a movimentação do cargo para outro polo.” (N.U 1027629-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE REMOÇÃO – MOTIVO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ARTIGO 51, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR No 04/1990 – INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL OFICIAL – NÃO COMPROVAÇÃO DE VAGAS DISPONÍVEIS – DECISUM REFORMADO – RECURSO PROVIDO.1
. Para remoção a pedido por motivo de saúde, a lei estadual exige a apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração e a existência de vaga na localidade de destino.
2. In casu, verifica-se a inexistência de laudo pericial oficial, bem como a ausência de comprovação da existência de vaga no Município de Cuiabá.3. Não sendo demonstrado de plano o preenchimento dos requisitos autorizadores para remoção do servidor para localidade pretendida, o ato sujeita-se ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, podendo ser conferido o direito à remoção desde que cumpridos os demais requisitos necessários.4. Ausentes os elementos autorizadores da concessão da tutela provisória, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a decisão a quo deve ser reformada.5. Recurso Provido.” (N.U 1000075-44.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO POLICIAL CIVIL – PEDIDO DE REMOÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE PARA REGIONAL DE BARRA DO GARÇAS POR MOTIVO DE SAÚDE EM PESSOA DA FAMÍLIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 51, §1o, da Lei Complementar n. 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais) cumulado como o art. 157 da Lei Complementar no 407/2010 (Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso), a remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, à existência de vaga e a conveniência do serviço policial.
Não demonstrada a existência de vaga e nem a conveniência de transferência pela administração pública, não há falar em preenchimento dos requisitos legais. Diante da ausência de direito líquido e certo pela parte impetrante e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor deve ser denegada a segurança.(N.U 1032489-40.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 15/04/2022)

Destarte, não vislumbro qualquer ilegalidade a ensejar a concessão da ordem.

Por fim, deixo de analisar a petição contida no id.142668657, pois o documento foi produzido após, a impetração do mandamus.

Á luz dessas considerações, DENEGO A ORDEM MANDAMENTAL.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022